Tribunal: TJES
Processo: 0000874-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000874-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR AMERICO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original).

2. É imperioso o reconhecimento de ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente quanto ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado, em razão de fundamentação inidônea constante na sentença objurgada. Pena definitiva alterada. Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO VITOR AMÉRICO DA SILVA

contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta aparente omissão do acórdão, revestida de questão de ordem pública, notadamente pela não concessão do redutor do tráfico privilegiado ao recorrente.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo não conhecimento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO VITOR AMÉRICO DA SILVA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta aparente omissão do v. Acórdão, revestida de questão de ordem pública, notadamente pela não concessão do redutor do tráfico privilegiado ao recorrente.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo não conhecimento.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Pois bem, de plano, constato que, nas razões recursais da apelação criminal, não houve formulação de qualquer pretensão relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do embargante.

Nesse cenário, não há qualquer omissão no acórdão recorrido e, na verdade, trata-se, a toda evidência, de indevida inovação recursal ventilada apenas em sede de embargos de declaração.

Conforme já pronunciei anteriormente nesta eg. Primeira Câmara Criminal,
"de acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original) (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap, 024219001765, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 030229000028, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 03/08/2022, Publicação: 23/08/2022.

A despeito de tal entendimento, constato que as razões declinadas pela magistrada de origem, para afastar o redutor do tráfico privilegiado, estão em dissonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 1139, tendo em vista que ações penais em curso não são aptas a afastar a aplicação da benesse.

Do mesmo modo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e variedade de drogas são aptas para a modulação da fração do tráfico privilegiado.

Veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE APROFUNDADA DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 APLICADO NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...).

3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da causa especial de diminuição de pena por tráfico privilegiado, na fração intermediária de 1/2, com fundamento na variedade, quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos (68,8g de cocaína e 16,2 g de maconha).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 898.719/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Aliás, sobre o tema, consta na referida Corte proposta de afetação (Tema Repetitivo 1154), senão vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (IM)POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO.

1. Delimitação da controvérsia: Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.

(ProAfR no REsp n. 1.963.433/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022).

Assim, é imperioso o reconhecimento de ofício de ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente quanto ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado, em razão de fundamentação inidônea constante na sentença objurgada.

Desse modo, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (56 papelotes de “cocaína” - 119,2 gramas de “cocaína”)
fixo a pena definitiva em
3 anos e 9 meses de reclusão
e ao pagamento de 375 dias-multa, à razão de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo vigente, adotando a fração de 1/4.

Fixo o regime aberto.

Em razão do
quantum
da pena, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem apontadas pelo juízo da execução (art. 44, I, §2º, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado e fixar a pena definitiva do embargante em 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito) e ao pagamento de 375 dias-multa, à razão de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo vigente.

É como voto.